Tribunal: TJES
Processo: 5016920-20.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016920-20.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAYSLA LIDIG MEIRELES
RECORRIDO: BANCO HONDA S/A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5016920-20.2024.8.08.0035

RECORRENTE: IRENI LIDIG

RECORRIDO: BANCO HONDA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. BUSCA E APREENSÃO. SALDO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
IRENI LIDIG

(
no cadastro do PJE consta como
LAYSLA LIDIG MEIRELES
)

interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face do
BANCO HONDA S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 15559423), a recorrente alega que entregou o veículo que permaneceu em posse do banco por mais de 07 anos até ser leiloado, quando então seu nome foi negativado indevidamente.

O requerido não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, divirjo do magistrado de origem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Analisando detidamente os autos, verifico que a autora constou como avalista em contrato de financiamento feito por terceiro, junto ao réu, tendo como objeto o veículo HONDA/Civic Sedan LXS MT 1.8 16V, placa MSG6072, na data de 03/09/2008, conforme contrato anexado ao ID 15559417.

A própria recorrente alega na inicial que efetuou o pagamento de 75% do valor devido, quando então optou por proceder a devolução do bem ante a impossibilidade de seguir com o regular cumprimento de suas obrigações, o que se deu em 24/02/2015 (ID 15559410).

O demandado alega, em defesa, que o veículo foi levado a leilão e arrematado pelo valor de R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais), valor este ainda insuficiente para quitar o saldo devedor, motivo pelo qual foi lançada a restrição.

Não há como acolher a tese de adimplemento substancial, eis que competiria a autora a demonstração da quitação integral da dívida, o que não ocorrera no caso em comento.

Contudo, nestes casos, o credor fiduciário deve cientificar o devedor sobre a alienação extrajudicial do bem e sobre a existência de eventual saldo devedor remanescente para o fim de conceder a este o direito de quitar tal débito, ou, ao menos, de questioná-lo, judicial ou extrajudicialmente, a fim de evitar a inscrição/manutenção de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Tal fato não ocorreu ou, ao menos, não foi comprovado nos autos pelo réu.

Colaciono julgados sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. VEÍCULO VENDIDO EM LEILÃO. VALOR DE ARREMATE INSUFICIENTE PARA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. SALDO REMANESCENTE A CARGO DO FINANCIADO. DÍVIDA COMPROVADA. VENDA EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. DÉBITO REMANESCENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO COMPROVADO. FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS. CARÁTER PEDAGÓGICO. MAJORAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. - A simples devolução amigável do veículo financiado não implica automática quitação da dívida, pois depende do valor pelo qual o bem será vendido/arrematado. Sendo o veículo arrematado por valor inferior ao saldo devedor, à dívida remanescente deverá ser adimplida pelo financiado -
O credor fiduciário tem o dever de comunicar o devedor a respeito da venda do bem e sobre a existência de saldo devedor, a fim de possibilitar a defesa de seus interesses. Não tendo sido comprovada a notificação do devedor acerca da venda extrajudicial do bem e da quantia alcançada com a alienação, afigura-se abusivo o apontamento do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito - Sofre dano moral passível de indenização a pessoa que tem o seu nome inscrito de forma indevida nos bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito, diante da restrição cadastral impeditiva da contratação de financiamentos
- Os danos morais devem ser fixados dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e nem estimulação de repetição do ato do ofensor, tendo em seu vista o seu caráter pedagógico. (TJ-MG - AC: 10000212326847001 MG, Relator: Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PELA FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTERIOR AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INADIMPLEMENTO - VEÍCULO APREENDIDO - VENDA EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO REALIZADA - EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR REDUZIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A ausência de notificação do devedor sobre a existência de saldo remanescente após venda em leilão de bem apreendido em ação de busca e apreensão, caracteriza a irregularidade da inscrição da consumidora em cadastros de proteção ao crédito. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de inscrição em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. (TJ-MT - AC: 10459151720218110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2023).

Importa dizer que
“nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica”
(REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

De outra banda, não verifico outras negativações em nome da autora, haja vista que consta apenas o protesto realizado pelo recorrido nas documentações colacionadas aos autos, devendo a requerida proceder com a sua baixa até a efetivação das formalidades legais para constituição do débito remanescente.

Assim, reputo razoável fixar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Por fim, o pedido de declaração de inexistência de débito entre as partes não merece acolhimento, considerando que havendo saldo devedor e cumpridas as formalidades legais é permitido ao credor cobrar do devedor o valor pendente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 15559422, a fim de
determinar a baixa provisória do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, até o cumprimento das formalidades derivadas do procedimento de alienação do bem e consolidação do saldo devedor, a ser realizada pela requerida no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado do presente acórdão, e,
conde
nar
a requerida a pagar, à autora, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)